Tribunal: STF
Processo: RE 1576162
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PERÍCIA QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS DE LONGO PRAZO DO REQUERENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS ALEGADAS OFENSAS À CONSTITUIÇÃO. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto com sustento na alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “O benefício assistencial de prestação continuada previsto no art. 203 da Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei nº 8.742/93, foi instituído visando a atender pessoas com mais de 65 anos ou com deficiência que não possuam condições para prover a própria subsistência, nem de tê-la provida pela sua família, a teor das disposições contidas na Lei nº 8.742/93.



    (...)



    Constatado pela perícia médica que a autora não possui impedimentos de longo prazo, não há de se cogitar na concessão de benefício desde a DER.



    Ressalto que o exame técnico foi realizado pelo perito do juízo, de confiança e equidistante das partes. O recurso interposto, por sua vez, não apresenta elementos que invalidem a perícia médica judicial ou indiquem outra solução para o litígio.



    Destaco ainda que, evidentemente, a perícia judicial levou em consideração os exames e atestados médicos apresentados pela parte ou juntados ao processo em momento anterior à sua realização, bem como as condições pessoais da parte-autora. E embora o julgador não esteja adstrito às conclusões periciais, é inegável que tal espécie de prova tende a prevalecer nas causas que versam sobre incapacidade, assim, circunstâncias normais conduzirão o julgamento a nortear-se pelo seu resultado.



    Dessa maneira, não merecem acolhimento os reclamos de qualquer das partes quando fundados em afirmações constantes de atestado médico fornecido por profissional que, por ser médico ou assistente consultado diretamente pela parte acerca da situação sob julgamento, não goza da mesma presunção de imparcialidade que o perito de confiança do juízo possui no âmbito da situação litigiosa.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, inciso III; 5º, caput; e 201, incisos I e V, todos da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, da análise dos autos, exsurge que as alegadas ofensas à Constituição não foram debatidas no acórdão a quo, tampouco foram objeto de embargos de declaração tendentes a sanar eventual omissão.



    Revela-se ausente, portanto, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza o seu exame no recurso extraordinário.



    Incidem in casu, assim, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. A respeito da aplicação das aludidas súmulas, discorre Roberto Rosas, in verbis:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido, cito: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013, e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, esse último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente